Tribunal: TJMT
Processo: 1042466-17.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042466-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Vendas casadas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAUANA SILVA DE MORAES RIBEIRO - CPF: 056.283.161-48 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), LAUANA SILVA DE MORAES RIBEIRO - CPF: 056.283.161-48 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VENDA CASADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SEGURO – CONFIGURADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A estipulação de seguro, em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

Apelação No 1042466-17.2022.8.11.0041

Apelante:
Lauana Silva De Moraes Ribeiro

Apelado:
Itaú Unibanco S.A.

Apelante:
Itaú Unibanco S.A.

Apelado:
Lauana Silva De Moraes Ribeiro

1a Vara Esp. em Direito Bancário da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação:
Declaratória de Venda Casada e Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida em face de
Itaú Unibanco S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para determinar a restituição na forma simples da cobrança indevida a título de seguro, a ser corrigido pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da contratação, e ainda ao pagamento reciproco das custas processuais e honorários fixados em 20% do valor da condenação, suspenso a requerente, devido a justiça gratuita.

Apelação da autora (Id. 191207224):
Alega, em síntese, que é caso de condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Apelação do requerido (Id. 191207226):
alega a comprovação dos fatos por meio de telas sistêmicas. S
ustenta a regularidade na contratação, porquanto diz que o valor cobrado não inclui seguro e defende que houve apenas mero erro material na tela de contratação do produto, ao argumento do
print
de tela, que não constam seguros em nome da autora, de modo que não estaria caracterizada a venda casada.

Assevera pela inexistência de danos materiais, bem como, afastar os honorários sucumbenciais, ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões da autora (Id.

191207230).

Contrarrazões do requerido (Id. 191207229).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelações de ambas as partes.

Ação:
Declaratória de Venda Casada e Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida em face de
Itaú Unibanco S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para determinar a restituição na forma simples da cobrança indevida a título de seguro, a ser corrigido pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da contratação, e ainda ao pagamento reciproco das custas processuais e honorários fixados em 20% do valor da condenação, suspenso a requerente, devido a justiça gratuita.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação, ou ainda o pagamento à autora a título de indenização por danos morais.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia do contrato de empréstimo consignado, que comprovam o valor contratado e a anotação de “COM SEGURO” (Id. 191209185):

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, aos requeridos incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Em que pese as alegações do banco apelante, a sentença não comporta reforma. Isso porque, verifica-se que o banco, ora apelante, não se desincumbiu dos ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade da cobrança da fatura pelo serviço, tampouco da efetividade da prestação deste seguro, limitando-se a colacionar aos autos “
prints
” de tela sistêmica.

Todavia, tal documento, por si só, não se revela suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do débito, porquanto se trata de prova unilateral.

A respeito do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo a apelante sucumbente na ação, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, visto que ele repousa no binômio necessidade e utilidade.
O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.
Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 0001638-94.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25.07.2018, DJE 25.07.2018).

“
Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia
. 2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa). 3. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória. 3. A Súmula 54/STJ estabelece que os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. 4. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula no 362/STJ). 5. Carece de interesse recursal a redução do percentual dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, quando a pretensão recursal é para que seja fixado exatamente o percentual mínimo estabelecido pela sentença.” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 15963/2017, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 26.09.2017, DJE 02.10.2017).

Do exame, extrai-se que o juízo de origem realizou o cálculo das prestações contratadas, por meio da calculadora oficial do Banco Central e constatou a existência de cobrança a maior.

Nesse sentido, como bem pontuado na r. sentença:

“(...)Consta a informação do valor a ser entregue de R$ 13.570,00, correspondente a 96,63% do total financiado, que, acrescido de R$ 473,69 a título de IOF, equivale à soma de R$ 14.043,69, restando correto este cálculo.

Por corolário, se 96,63% corresponde a R$ 13.570,00, ao se ter em vista que a única tarifa inserida em contrato para a composição do CET, na forma anunciada em contrato, seria o IOF em R$ 473,69, do cálculo aritmético tem-se que este valor corresponde a 3,37% soma de R$ 14.043,69 financiada.

Ainda, conforme o documento Id. 108133937, o pacto foi firmado em 06/06/2022 para pagamento da primeira parcela em 05/08/2022, ou seja, com prazo de carência de 60 dias, com sistema de amortização pela Price.

Ao efetuar o cálculo via sítio eletrônico (
http://wwwb.fct.unesp.br/juro/
), ao lançar a carência de 60 dias, 48 meses, taxa de juros mensal de 5,9 e o valor da parcela de R$ 949,04, chegou-se a soma do valor total a vista de R$ 13.427,56, ou seja, em valor aproximado

E na Calculadora do Cidadão ()
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixas.do?method=exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixas
), da mesma forma, ao calcular o prazo de 48 meses e a taxa de juros de 5,9%, o financiamento total de R$ 14.043,69 indica o valor da prestação em R$ 885,07 e não em R$ 949,04.

Feitas essas considerações, tenho que não há respaldo à tese do Banco de erro na nomenclatura “COM” seguro, de modo que incumbe ao Banco a restituição dos valores cobrados a este título, já que incontroverso entre as partes que não houve a contratação deste serviço. ”

Dessa maneira, restou configurada a cobrança indevida pelo banco requerido, máxime porque não comprovada a ocorrência do alegado erro material, bem assim não desconstituídos os cálculos contidos na sentença.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso. Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral, porquanto,
incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS -ABUSIVIDADE - SEGURO - VENDA CASADA - REPETIÇÃO SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS- NÃO COMPROVADOS - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - REFORMA DA SENTENÇA.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois este abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3o, § 2o.

A taxa de juros remuneratórios convencionada entre as partes pode ser superior a 12% ao ano, devendo, contudo, ser observada a taxa média de mercado como orientação para a análise da existência ou não de abusividade do percentual contratado, ressaltando-se que, seguindo o parâmetro estabelecido pelo STJ, a taxa pactuada pode exceder até uma vez e meia a taxa média do BACEN para o período da contratação.
Nos termos do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP e do REsp no 1.639.259/SP, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.

Meros aborrecimentos, não são suficientes para configurar efetiva lesão à honra ou à personalidade da Autora.

Demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade, deve ser afastada a mora. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.172597-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 06/12/2023, publicação da súmula em 11/12/2023).

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, o art. 86 do CPC preceitua que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”
.

No caso é devido o rateio porque apenas parte da pretensão da autora foi acolhida, que deixou de comprovar os danos morais. Portanto, correto o parâmetro da r. sentença.

Sobre a matéria:

“RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.

(...) 3. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca.
4. Recurso especial parcialmente provido”
.

(STJ, Resp. 1646192-PE 2016/0336753-3, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento em 21-3-2017, Terceira Turma, DJe de 24-3-2017, sem grifos no original).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023